Tribunal: TJES
Processo: 0014914-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014914-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR DOS SANTOS GONZAGA

APELADO: MONIQUE FRANCIS CARVALHO BARROCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. REPOSIÇÃO ONEROSA DE VALORES DE BENS DO EX-CASAL. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer,
extinguiu o processo principal sem resolução do mérito
por falta de recolhimento de custas iniciais (art. 290 c/c art. 485, III e IV, do CPC) e, na análise da
reconvenção
,
rejeitou o pedido de reposição onerosa
formulado pelo reconvinte, sob o fundamento de
confissão ficta
em razão da ausência de impugnação específica aos fatos alegados pela reconvinda. O Juízo de primeiro grau condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de forma recíproca.

O apelante busca a reforma da sentença para: (i) reconhecer o direito à reposição onerosa, alegando ter havido impugnação suficiente à prova da reconvinda e afastando a confissão ficta; (ii) afastar o ônus sucumbencial na ação principal, em razão da extinção por culpa exclusiva da autora; e (iii) redistribuir integralmente o ônus sucumbencial da reconvenção em favor do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
confissão ficta
na reconvenção e se os elementos probatórios apresentados pela reconvinda são suficientes para desconstituir o direito à
reposição onerosa
de valores provenientes de bens comuns do ex-casal, expressamente prevista em escritura pública de divórcio; e (ii) se é devida a
condenação do autor ao pagamento de ônus sucumbenciais
em processo extinto sem resolução do mérito por
cancelamento da distribuição
em virtude do não recolhimento de custas iniciais (art. 290 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
, pois as razões do apelante impugnaram de forma satisfatória os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

A
escritura pública de divórcio
estabelece, em princípio, o direito do recorrente à reposição onerosa de valores. Diante disso, o
ônus da prova
se inverte, cabendo à recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As capturas de tela ("prints") anexadas pela recorrida, não possuem
força probante suficiente
para comprovar que o valor devido a título de reposição foi utilizado para quitação de débito comum com a anuência do recorrente, tampouco para atestar a veracidade ou o contexto das conversas. Precedentes do Tribunal de Justiça local apontam para a
fragilidade probatória
desses documentos isoladamente, especialmente quando impugnados pelo recorrente, o que
afasta a confissão ficta
aplicada pela sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
extinção do processo sem resolução do mérito
, por força do
cancelamento da distribuição
em razão do não recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC),
não implica a condenação da parte autora ao pagamento de ônus sucumbenciais
. Assim, deve ser afastada a condenação da autora (reconvinda/apelada) na ação principal.

Com o
acolhimento do pedido de reposição onerosa
do reconvinte (apelante), aplica-se o
princípio da causalidade
e da sucumbência, devendo o ônus sucumbencial referente à reconvenção ser
integralmente suportado pela reconvinda
(apelada), que deu causa à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento da reposição onerosa, com atualização, e para redistribuir o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios na reconvenção, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
reposição onerosa
em divórcio é ônus da parte que o alega (art. 373, II, do CPC), sendo
insuficientes e frágeis
, quando isoladas e descontextualizadas, as capturas de tela de aplicativo de mensagens ("prints") para afastar o direito previsto em escritura pública; 2. O
cancelamento da distribuição
do processo em virtude do não recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC)
não enseja condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 290, 341, 373, I e II, 485, III e IV, e 85, § 1º e 2º; Código Civil (CC), art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relatora: Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 16/05/2023, DJe 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JULIMAR DOS SANTOS GONZAGA
contra a sentença de fls. 197/205, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível De Vitória/Es que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”,
ajuizada pela ex-cônjuge
MONIQUE FRANCIS CARVALHO,
julgou extinto sem resolução de mérito a pretensão autoral, pelo não pagamento das custas iniciais, na forma do art. 290, c/c 485, III e IV, do CPC e, quanto ao pedido reconvencional, rejeitou o pedido de reposição onerosa devido à confissão ficta do reconvinte e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da sucumbência recíproca.

Em suas razões (id. 14786238), o apelante defende que faz jus ao pagamento da reposição onerosa, pois não houve confissão ficta, tendo impugnado devidamente as provas trazidas em réplica pela reconvinda. Além disso, sustenta que não foi sucumbente na ação principal, tendo esta sido extinta por culpa exclusiva da autora e que, por assim ser, esta seria a única responsável pelo custeio das despesas e honorários, razão pela qual devem ser afastados quaisquer ônus sucumbenciais com relação à extinção da ação principal.

Subsidiariamente, caso mantida a improcedência parcial da reconvenção, o recorrente/reconvinte deve apenas responder por custas, despesas e honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor do pedido da reconvenção em que foi sucumbente e não sobre o da ação principal.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por falta de impugnação dos fundamentos decisórios. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do comando sentencial atacado (id. 14786242).

Por meio do despacho de id. 14981524, determinei a intimação do apelante para se manifestar quanto a preliminar.

Em resposta, sobreveio a manifestação do apelante em id. 15309515 pela rejeição da preliminar.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014914-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR DOS SANTOS GONZAGA

APELADO: MONIQUE FRANCIS CARVALHO BARROCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Como relatado, a apelada suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal: “
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JULIMAR DOS SANTOS GONZAGA
contra a sentença de fls. 197/205, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível De Vitória/Es que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”,
ajuizada pela ex-cônjuge
MONIQUE FRANCIS CARVALHO,
julgou extinto sem resolução de mérito a pretensão autoral, pelo não pagamento das custas iniciais, na forma do art. 290, c/c 485, III e IV, do CPC e, quanto ao pedido reconvencional, rejeitou o pedido de reposição onerosa devido à confissão ficta do reconvinte e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da sucumbência recíproca.

Em suas razões (id. 14786238), o apelante defende que faz jus ao pagamento da reposição onerosa, pois não houve confissão ficta, tendo impugnado devidamente as provas trazidas em réplica pela reconvinda. Além disso, sustenta que não foi sucumbente na ação principal, tendo esta sido extinta por culpa exclusiva da autora e que, por assim ser, esta seria a única responsável pelo custeio das despesas e honorários, razão pela qual devem ser afastados quaisquer ônus sucumbenciais com relação à extinção da ação principal.

Subsidiariamente, caso mantida a improcedência parcial da reconvenção, o recorrente/reconvinte deve apenas responder por custas, despesas e honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor do pedido da reconvenção em que foi sucumbente e não sobre o da ação principal.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por falta de impugnação dos fundamentos decisórios. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do comando sentencial atacado (id. 14786242).

Por meio do despacho de id. 14981524, determinei a intimação do apelante para se manifestar quanto a preliminar.

Em resposta, sobreveio a manifestação do apelante em id. 15309515 pela rejeição da preliminar.

Pois bem.

Dos autos de origem, extrai-se que MONIQUE FRANCIS CARVALHO

ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de JULIMAR DOS SANTOS GONZAGA, pretendendo a desocupação de imóvel e a condenação do requerido em parte do valor do aluguel desde o divórcio.

O réu apresentou sua defesa juntamente do pedido reconvencional (fls. 64/68), aduzindo, dentre outras alegações, ter direito ao pagamento de R$ 54.744,43 (cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a título de reposição onerosa. Sustenta, outrossim, que na escritura pública que formalizou o divórcio ficou acordado que a apelante deveria restituir ao apelado metade do valor do veículo do ex-casal que fora vendido.

Em réplica, o recorrente enfrentou os demais pontos controvertidos e combateu a alegação de que existiria um valor devido por reposição onerosa (fls. 123/125). Defendeu que teria passado por um período reconciliatório com o recorrido e ambos concordaram em vender o veículo para financiar a compra de um segundo veículo e arcar com parte de outras obrigações em comum.

Sustentou ainda que, suas afirmações poderiam ser comprovadas pelas capturas de tela de conversas realizadas no WhatsApp que tratou de anexar ao processo. Por fim, esclareceu que a reconciliação não prosperou e o segundo automóvel foi cedido para terceiros.

O reconvinte, ora apelante, apresentou réplica à contestação (fls. 141/142) em que impugnou as mensagens de aplicativos trazidas pela autora, alegando não ser possível atestar a data correta e o assunto abordado nas capturas de tela.

Após o trâmite processual sobreveio a r. sentença recorrida (fls. 197/205), a qual, dentre outros comandos, rejeitou o pedido de reposição onerosa do reconvinte. O d. Juiz fundamentou que houve ausência de impugnação específica, caracterizando, portanto, confissão ficta do apelante. Por fim, rejeitou o pedido reconvencional neste aspecto e condenou ambos suscitantes em sucumbência recíproca.

Feitas essas considerações, entendo que existem duas controvérsias recursais a serem enfrentadas. A primeira toca o direito à reposição onerosa alegada pelo recorrente, já a segunda versa sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

1. Da Reposição Onerosa

Em análise da tese sobre a reposição onerosa, noto que estava prevista na escritura pública de divórcio consensual a cláusula 12.3, que reconhecia a possibilidade de haver reposições no valor de R$ 41.091,95. Dessa forma, o recorrente desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, tornando o seu direito à reposição, a princípio, incontroverso.

Uma vez demonstrado o direito do recorrente, o ônus probatório se desloca para a parte recorrida, a quem competia comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

No caso em tela, considerando que a recorrida permaneceu na posse do veículo, cabia a ela demonstrar, por meio de provas (i) os pagamentos ao recorrente ou (ii) a ocorrência de compensação de valores, pois a quantia devida foi utilizada para a parcela da quitação de débitos do imóvel comum e, fundamentalmente, que tal destinação se deu com a anuência do recorrente para fins de compensação. Ou seja, era ônus da apelada provar que ao recorrente não assistia o direito à reposição, nos termos do art. 373, II do CPC.

Nessa toada, os “
prints
” (de fls. 130/138) colacionados aos autos não comprovam que o seu conteúdo se refira especificamente à venda do veículo em questão, tampouco permitem identificar em qual momento essas conversas ocorreram. Ademais, não é possível aferir que houve consentimento do apelante na cessão, ou que sequer houve um momento de reconciliação, visto que as mensagens não trazem nenhum indício disso.

No mais, verifico que o apelante impugnou expressamente as referidas capturas de tela (fls. 141-142), o que afasta a configuração da confissão ficta, nos termos do art. 341
1
do CPC, diferentemente do que compreendeu o d. Juiz de primeiro grau.

Friso que o entendimento deste egrégio TJES é de que as provas trazidas em
prints
precisam ter força suficiente para comprovar o fato impeditivo de direito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside basicamente em averiguar se as palavras ditas pela recorrida à recorrente por meio do WhatsApp são capazes de gerar danos morais indenizáveis. 2. Não há como aferir pelos documentos juntados aos autos a titularidade dos contatos telefônicos, notadamente se a recorrida é, de fato, a pessoa que enviou as mensagens deles constantes - o que é fundamental para o presente caso. 3. Ademais, é sabido que ao WhatsApp permite ao seus usuários nomear os contatos no celular de acordo com a sua conveniência, o que torna ainda mais frágil a documentação mencionada.
4. Ainda que a questão atinente à veracidade de tais documentos fosse superada e que fosse assumido que os prints traduzem uma conversa entre as partes, não é possível extrair um desenvolvimento racional, claro e coerente do diálogo travado entre os interlocutores.
5. A lacônica narrativa dos fatos realizada pela parte recorrente em sua petição inicial torna ainda mais difícil a compreensão das circunstâncias em torno das conversas, pois impede uma contextualização da controvérsia.
6. Embora prints de tela do celular possam ser admitidos como fonte de prova, os documentos juntados pela recorrente não têm força probante suficiente para comprovar o fato constitutivo do seu direito
(art. 373, I, do CPC/2015). (TJES; AC 0034597-95.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 18/08/2020; DJES 25/09/2020)

Mais além, entende também a jurisprudência que:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . INTIMAÇÃO ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PARTE QUEDOU-SE INERTE. CONVERSAS DE WHATSAPP SEM REGISTRO EM ATA NOTARIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART . 384, DO CPC. PARTE RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

[...]

2. Não há obrigatoriedade da lavratura de ata notarial para conceder validade aos documentos juntados aos autos eletrônicos consistentes em prints de e-mails e de conversas via whatsapp, cuja inadmissibilidade ou produção em violação ao direito é ônus de quem as alega. (...) (TJDFT, 8ª Turma Cível, Processo nº 07044894020188070001, Rel. Des. Ana Cantarino, publicado em 11/12/2018)?. XI . No entanto, no caso em epígrafe, o meio de prova da alegação autoral de que a recorrida teria proferido ofensas são as conversas/áudios via Whatsapp trazidas aos autos em evento 1, arquivo 04, que não foram lavradas em ata notarial.
Em que pese a dispensa do registro para a aceitação destas provas, imperioso reconhecer que a valoração deste documento deve ser sopesado quando destituído do respectivo registro em cartório, especialmente ao considerarmos que as mensagens enviadas e recebidas via Whatsapp podem ser apagadas pelo usuário.
(Precedente: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais TJGO, Recurso Inominado nº 5000131-59.2020 .8.09.0163, Relator.: Juiz Wild Afonso Ogawa, publicado em: 23/02/2021). XII .
Dessa forma, é imperioso reconhecer que a degravação das conversas/áudios colacionados aos autos não é capaz de comprovar que a recorrente foi ofendida com afirmações de caráter injurioso, violador da sua honra e a dignidade, notadamente diante da ausência da mídia.
[...] XIV . Assim, pela ausência de prova juntada ou mesmo pela fragilidade da prova que fora carreada aos autos pela recorrente, demonstra-se que esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, CPC, não merecendo acolhimento seu pleito.

(TJ-GO - RI: 50092948720198090037 CRISTALINA, Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

Desta forma, assiste razão o apelante, devendo a r. sentença ser reformada para condenar à apelada ao pagamento das reposições onerosas no valor de R$41.091,95 (quarenta e um mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), como consta na escritura pública, devidamente atualizados na forma do art. 406 do Código Civil.

2. Da sucumbência

Em relação ao ônus de sucumbência, passo a análise pormenorizada na ação principal e, após, da reconvenção.

Na ação principal, verifico que o processo foi extinto sem resolução de mérito, pelo não pagamento das custas iniciais, na forma do art. 290, c/c 485, III e IV, do CPC

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, como preconiza o artigo 290 do CPC, não enseja em obrigação da parte autora no pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO . VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA
. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...]
O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. [...
]
4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
. 6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Por assim ser, entendo não haver ônus sucumbenciais a serem distribuídos na ação principal.

Quanto à reconvenção, entendo que o ônus de sucumbência deve ser redistribuído, pois a presente proposta de voto acolhe o pedido de reposição onerosa pleiteado. Explico.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu origem à propositura da ação ou à instauração de incidente processual é responsável pelas despesas. Na ausência de julgamento do mérito, a aplicação desse princípio para fins de condenação em honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais exige uma análise lógica, avaliando quem seria a parte vencida caso o mérito tivesse sido apreciado.

No caso em comento, ao reconhecer o dever da apelada em realizar o pagamento da reposição onerosa, o pleito do reconvinte, ora apelante, restou devidamente acolhido. Assim, o ônus da sucumbência recai sob a apelada, que deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais.

Deste modo, com fundamento no art. 85, § 1º e 2º do Código de Processo Civil, condeno a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Com isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento das reposições onerosas devidamente atualizadas, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e para distribuir o ônus sucumbencial, em sede de reconvenção, exclusivamente em face da apelada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)